Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, CPC. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A demonstração da inércia do autor em atender as diligências determinadas pelo magistrado a quo para impulsionar o feito - seja para fornecer endereço idôneo para a localização do veículo ou para pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução - justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal, pois a providência, de acordo com o §1o do mesmo dispositivo legal, só é exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III.

2. Recurso conhecido e não provido.